Tribunal: TJDFT
Processo: 0732407-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ALEGAÇÃO DE TORTURA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VULTUOSA APREENSÃO DE MACONHA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória por crimes de desobediência e tráfico de drogas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se a busca domiciliar realizada pelos policiais foi ilegal, comprometendo a materialidade da prova; (ii) perquirir se foi regular a perícia realizada em celular encontrado na casa do acusado; (iii) apurar alegação de tortura policial para produção de provas; (iv) analisar se há provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas; (iii) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial quando houver consentimento válido do morador.
4. Verificada a apreensão e regular perícia de celular encontrado na residência do réu e não demonstrado o emprego de violência policial para a obtenção de prova, rejeita-se as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.
5. As condições em que se desenvolveu a ação e os depoimentos das testemunhas policiais são fatores que, em conjunto, evidenciam ter o acusado praticado a traficância imputada, razão pela qual não procedem os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06.
6. Quando o réu pratica novo delito durante o cumprimento de pena imposta por crime anterior, é admissível a valoração negativa da circunstância referente à conduta social, tendo em vista a demonstração de ausência de empenho em ajustar-se às normas de convivência social, bem como a falta de comprometimento com o sistema de justiça e com os objetivos ressocializadores da sanção previamente aplicada.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (2.900g).
8. Tendo o réu admitido que desobedeceu a ordem policial de parada, deve ser reconhecida a presença da atenuante da confissão na dosimetria da pena do crime de desobediência.
9. A pena pecuniária deve ser fixada em proporcionalidade com a reprimenda corporal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, CPP, 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 695.533/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/09/2022.AgRg no HC 643.428/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/03/2023; TJDFT, Acórdão 1880460, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13/06/2024; Acórdão 1659400, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02/02/2023; Acórdão 1656271, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/01/2023; Acórdão 1410959, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/03/2022.